Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. LAUDO PSICOSSOCIAL. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSÁRIA.
1. Mostra-se temerário desconsiderar o estudo psicossocial da situação familiar que embasou a sentença e prematuramente modificar a guarda, antecipando-se a tutela pretendida, sem a evidência de elementos novos e convincentes que comprovem a alteração da situação fática que alicerçou o laudo.
2. Uma vez que o Parecer Técnico elaborado pela Secretaria Psicossocial Cível deste TJDFT atesta que o lar paterno melhor atende ao interesse da criança, e diante de ausência de fato novo ocorrido após a realização do estudo psicossocial a ensejar a modificação, extinção ou impedimento do direito do genitor, deve-se prestigiar o cumprimento da sentença, sobretudo se nenhuma conjuntura foi relatada que demonstre situação de risco da infante em ter o pai como guardião.
3. Negou-se provimento ao recurso.